Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISAS DE BENS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. Verifica-se que o apelante formula pedido de consulta aos sistemas conveniados (BacenJud, RenaJud, InfoJud) não apreciado pelo Juízo de origem, o que denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Conquanto o apelante tenha agido com desídia ao comando judicial, imperioso reconhecer que não foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa, já que é imprescindível que, além da intimação do seu patrono por publicação oficial e a constatação de sua inércia, pelo prazo mais de 30 dias, o autor seja pessoalmente intimado a promover os atos processuais necessários ao regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, inciso III e §1o, do CPC.
3. Assim, não preenchidos os requisitos legais, a anulação da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido em parte e provido.